Tribunal: TJDFT
Processo: 0712787-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. DEFERIMENTO. VALOR DE ALUGUEL DETERMINADO EM AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ADEQUAÇÃO AO VALOR DE MERCADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Se está certificado nos autos a desocupação voluntária do imóvel, o pleito recursal de extensão do prazo perdeu o objeto. Recurso conhecido em parte.
2. A apelante demonstrou, em conformidade ao art. 99, caput e § 7o, do CPC, ter havido modificação da circunstância fática que ensejou o indeferimento da gratuidade de Justiça. Caracterizada a hipossuficiência financeira, deve ser concedido o benefício com efeitos ex nunc.
3. Se há controvérsia acerca do valor devido pelo aluguel mensal em contrato pactuado verbalmente, afigura-se adequado o critério em que se afere a média do mercado indicado pela avaliação realizada por oficial de justiça, compatível com a dimensão, natureza e localização do imóvel.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.